Tribunal: TJDFT
Processo: 0744375-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE). JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). TERMO CIRCUNSTANCIADO. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRATICA DE CRIME DE ATO OBSCENO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 66 DA LEI No 9.099/95. DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA ACUSADA PELO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do artigo 66 da Lei 9.099/95 “a citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado”. Consta, ainda, do parágrafo único que “não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei”.

2. Conforme a literalidade do supracitado dispositivo, a possibilidade de remessa dos autos do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum restringe-se às hipóteses de não localização do réu para citação, ato posterior ao recebimento da denúncia, e não da sua não localização para ser intimado da audiência preliminar, hipótese dos autos.

3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia).